Tribunal: STF
Processo: RE 1330686
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINARES – REJEIÇÃO – MUNICÍPIO DE UBERABA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LC N° 347/05 – ART. 37, IX, DA CF/88 – OBSERVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LEGALIDADE DAS PRORROGAÇÕES – RE 837.311/PI E RMS 51.913/ES – REFORMA DA SENTENÇA. 



    - Por ocasião do julgamento do RE 837.311/PI, o relator, Ministro Luiz Fux, fixou a tese de que ‘o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. 



    - Na vigência do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, com amparo no princípio da conveniência, oportunidade e interesse, conforme precedente do STF, no julgamento do RE nº 598.099/MS, com repercussão geral.



     - O STJ, por sua vez, decidiu que ‘a contratação de pessoal sem observância da regra constitucional do concurso público tem aptidão para configurar preterição imotivada e arbitrária, mas não há falar em necessária ilegalidade nessa conduta, porque o art. 37, inciso IX, da Constituição da República, confere essa habilidade ao Administrador Público, dentro das hipóteses da respectiva lei de regência’ (RMS 51.913/ES). 



    - No caso específico, não evidenciado que a prorrogação da contratação temporária foge à autorização constitucional ou importe na existência do cargo efetivo, e não exaurido o prazo de validade do certame, improcede o pleito exordial. 



    - Sentença reformada em reexame necessário.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e IX, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de que “não evidenciado que a prorrogação da contratação temporária foge à autorização constitucional”, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.252.436-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.176.737-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.118.734-AgR, sob minha relatoria) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator